Tribunal: CARF
Processo: 11065.724917/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724917/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.284 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
COMERCIAL E CONSTRUTORA MODELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REMUNERAÇÃO PAGA. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída,
de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cabendo ao dono da obra o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724917/2011-26
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.284 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724917/2011-26

Da Autuação
Tratam os autos de crédito tributário previdenciário e de terceiros lançado através dos
Autos de Infração abaixo especificados, lavrados em 12/12/2011, relativos a
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados que prestaram serviços de
construção civil ao Interessado, conforme Relatório Fiscal de fls. 21/24:

O Relatório da Ação Fiscal informa, ainda:
. a empresa tem por objeto social a incorporação de empreendimentos imobiliários,
compra e venda de imóveis próprios e de terceiros, administração de imóveis e aluguel
de imóveis próprios
. não foi apresentada Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP relativa à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica,
matrícula CEI no 35.870.03723/75;
. foi construído pelo contribuinte um edifício residencial com oito unidades, onze
pavimentos, em alvenaria, na Avenida Independência, no 599, Centro, Campo Bom, RS;
. a obra possui 4.246,05 m2, de acordo com a Declaração de Informações Sobre Obra de
Construção Civil - DISO apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil em
09/03/2009, considerando-se a área do edifício residencial (2.881,95 m2), uma área de
redução de 50% (1.040,50 m2), e uma área com redução de 75% (323,60 m2);
. analisado o Aviso de Regularização de Obras - ARO 289305 observou-se que a mão
de obra apresentada para uma obra com toda esta metragem está muito aquém do
número mínimo de trabalhadores necessários para erguer um prédio deste porte;
. os valores declarados em folhas de pagamento e nas GFIP como remuneração
(atualizada) no valor de R$88.214,37 e, ainda, o valor resultante do percentual de
concreto preparado, R$20.459,00, estão muito aquém do valor mínimo, de acordo com
os parâmetros do próprio SINDUSCON, e recepcionados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que seria de R$688.336,28;
. considerando o período decadente já deduzido pelo ARO emitido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, teríamos, ainda, uma mão de obra a regularizar no valor de
R$329.358,81;
. como a fiscalização não dispunha de todos os meios para apurar a base de cálculo das
contribuições, e, ainda, a solicitação do cálculo pelo próprio contribuinte, com base no §
4o, do art. 33 da Lei no 8.212/91, esta foi apurada indiretamente, resultando no
lançamento por arbitramento;
. na aferição indireta pelo CUB, a área, o padrão, o número de pavimentos e a
destinação da obra é que passam a ser os fatores determinantes para o cálculo do valor
devido.
Anexo aos autos consta cópia da DISO, do ARO; da Certidão de Lotação e de
Requerimento do contribuinte a Secretaria da Receita Federal do Brasil solicitando a
regularização da obra (fls. 30/36).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento fiscal em 13/12/2011
interpondo aos 10/01/2012, a defesa, de fls. 60/92, acompanhada de instrumento de
procuração e cópia do Contrato Social (20a alteração); documentos de identificação de
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.284 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724917/2011-26

sócio e procuradores; balanços dos exercícios 2003 a 2006, fotos e negativos que
documentam o não encerramento da obra (fls. 93/).
Em sua Impugnação, em resumo, alega o contribuinte:
. o presente auto de infração é composto por três modalidades de contribuições
previdenciárias, em razão da Impugnante ter requerido perante a Delegacia impugnada
certidão negativa de débito para encerramento da obra;
. apresentada a documentação pertinente para apuração do montante da contribuição a
ser paga, uma vez que a obra seria encerrada, a administração registra estar utilizando a
sistemática de aferição indireta, uma vez que o contribuinte solicitou a realização do
cálculo do tributo a ser adimplido;
. efetivamente o contribuinte solicitou o cálculo do tributo a recolher, mas isto não
significa que a Administração poderá dispensar os registros contábeis quanto ao custo
efetivamente incorrido para realização da obra;
. quanto à utilização do arbitramento para apuração do crédito tributário, bem como seu
lançamento, tal não prospera, vez que o imóvel objeto do pedido da certidão negativa de
débitos não está concluído, como pode ser comprovado pelo exame das fotos anexas;
. menciona o disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional, afirmando que o
presente lançamento está eivado de vício, não podendo ser mantido, uma vez que a
impugnada desconsiderou os documentos que lhe foram apresentados, especialmente as
folhas de pagamento, passando a arbitrar os valores para constituir o crédito tributário;
. registra que a impugnante mantém contabilidade regular, afastando-se o arbitramento,
conforme provam as demonstrações contábeis juntadas, correspondente ao período de
abril de 2003 a junho de 2006. Transcreve jurisprudência administrativa e judicial sobre
a impossibilidade de arbitramento quando fornecida a documentação pertinente,
inclusive contábil, no curso do procedimento fiscalizatório;
. para adotar o procedimento da aferição indireta a fiscalização deve constatar
concretamente a existência de irregularidades na escrita contábil. O arbitramento deverá
ser utilizado como medida de repressão a uma conduta omissa ou dolosa, contudo esse
caráter inibitório do instituto não permite sua utilização indiscriminada;
. no que se refere ao crédito tributário constituído, seu período de apuração compreende
os meses de abril de 2003 a junho de 2006, conforme consta do demonstrativo de fls. 31
do processo, estando o mesmo atingido pela decadência;
. a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo
que, se inexistentes, implicam sua invalidade, como fica provado no presente caso;
. os autos de infração lavrados não notificam a Impugnante quanto a realização do
lançamento, apenas a intimam do levantamento efetuado não determinando a realização
do pagamento, como poderá ser comprovado pela reprodução a seguir:
“(...)
Nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 11.457 de 16/03/2007, fica o contribuinte
intimado do levantamento objeto do presente Auto de Infração. A discriminação
dos fatos geradores das contribuições devidas, dos períodos a que se referem e da
fundamentação legal consta expressamente das folhas de continuação anexas.
Para pagamento, parcelamento ou impugnação, que deverá ocorrer no prazo de
30 dias contados da ciência deste Auto de Infração, deverão ser observadas as
instruções constantes do relatório IPC – Instruções para o Contribuinte, se segue
anexo, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de atendimento da Secretaria
da Receita Federal do Brasil”
. assim, deixou-se de atender ao art. 11, inc. III do Decreto no 70.235/72, pois não
consta dos autos de infração qual o fundamento para constituição do crédito tributário,
inexistindo, desta forma, lançamento;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.284 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724917/2011-26

. diante do exposto requer seja recebida, conhecida e provida a presente impugnação
para afastar o crédito tributário constituído nos autos de infração impugnados,
permitindo que a Requerente mantenha suas atividades;
. requer, igualmente, sejam apreciados de maneira explícita os préquestionamentos
quanto às normas tidas como infringidas nos presentes autos, tendo por finalidade a
propositura de Recurso Especial â Câmara Superior de Recursos Fiscais, caso tal
situação se imponha.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/04/2015 (fls. 159), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/04/2015 (fls. 161/175), no qual trouxe
argumentação defensiva semelhante àquela apresentada na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, reproduzo no presente voto a decisão de
primeira instância com a qual concordo e que adoto:

Em que pesem os argumentos da defesa apresentada, estes não são suficientes para
elidir o lançamento fiscal, como será demonstrado.
O sujeito passivo contesta a apuração das contribuições devidas pela execução da obra
de construção civil matrícula CEI no 35.870.03723/75 pelo método da aferição indireta.
Contudo, em 9 de março de 2009 o próprio contribuinte apresentou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil o requerimento de fls. 36, no qual solicita seja regularizada a
mencionada obra de construção civil mediante a constituição das contribuições
incidentes sobre a remuneração apurada por aferição indireta na forma do ato normativo
próprio da Receita Federal do Brasil sobre construção civil, reconhecendo como devidas
as contribuições assim calculadas, como se confere do trecho do referido documento
abaixo transcrito:
“A empresa (...) solicita expressamente à RFB que a obra matrícula CEI
35.870.03723/75, sob sua responsabilidade, (...), seja regularizada mediante
constituição e recolhimento das contribuições previdenciárias e das devidas a
outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração apurada por
aferição indireta na forma prevista no ato normativo próprio de Construção Civil,
reconhecendo como devidas as contribuições assim calculadas (...).”
Em resposta ao requerimento do contribuinte foi emitido em 31 de março de 2009, com
base na Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil – DISO, elaborado
pela própria Impugnante, o Aviso para Regularização de Obra - ARO no 289305 (fls.
32/34), a partir do qual foram calculadas as contribuições devidas objeto destes autos.
Observe-se que o procedimento de aferição indireta encontra-se previsto no § 4o, do art.
33 da Lei no 8.212/91:
Art.
33.
.....................................................................................................................,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.284 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724917/2011-26

(...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (Nova redação dada pela
Lei no 11.941, de 27/05/2009)
Dispõe, ainda, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009, estabelece:
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração
contábil e não a possuir de forma regular;
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 5o do art. 47;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro;
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de
qualquer documento ou informação de interesse da RFB;
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem
apresentados de forma deficiente.
Noticia o Relatório da Ação Fiscal que os valores declarados em folhas de pagamento
como remuneração pela execução da obra (R$88.214,37) e, ainda, o valor resultante do
percentual de concreto preparado (R$20.459,00), estão muito aquém do valor mínimo
obtido segundo os parâmetros do próprio SINDUSCON (Sindicato da Indústria da
Construção Civil), recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na
emissão do Aviso de Regularização de Obras - ARO (R$688.336,28).
A partir das informações prestadas na DISO (Declaração de Informações Sobre Obra de
Construção Civil), após a conferência dos dados nela declarados com os documentos
apresentados, é expedido o ARO (Aviso para Regularização de Obra), destinado a
informar ao responsável pela obra a área regularizada e, se for o caso, o montante das
contribuições devidas. O ARO é emitido até o último dia útil da competência seguinte
ao da protocolização da DISO, utilizando a tabela do CUB (Custo Unitário Básico) da
competência de emissão do ARO.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.284 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724917/2011-26

O CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto padrão
considerado, calculado pelo SINDUSCON de acordo com Norma Técnica expedida
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), utilizado para a avaliação dos
custos de construção das edificações. São utilizadas as tabelas do CUB publicadas no
mês da emissão do ARO, referente ao CUB obtido para o mês anterior.
Assim sendo, o valor real da edificação deve guardar proporção razoável com o valor
obtido a partir da tabela CUB, que é utilizada na emissão do ARO, o que não ocorreu no
caso da Impugnante, cujas folhas de pagamento apresentadas informam remuneração
significativamente inferior àquela calculada pela tabela CUB, justificando-se, portanto,
a exigência das contribuições calculadas pelo método da aferição indireta.
Também não favorece o contribuinte o argumento de que a obra encontra-se inacabada,
visto que esta informação não constou da DISO elaborada pela própria dona da obra.
Assim, as fotos apresentadas na impugnação não se revestem de provas eficazes, mesmo
porque não se encontram datadas de modo a corroborar sua contemporaneidade.
Ressalte-se que, conforme previsto na legislação supra transcrita, o arbitramento das
contribuições devidas pela execução de obra de construção civil prevê a inversão do
ônus da prova pelo Interessado.
Dispõe o art. 328 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009 que o responsável
pela obra de construção civil, pessoa jurídica, está obrigado a efetuar escrituração
contábil relativa à obra, mediante lançamentos em centros de custo distintos para cada
obra própria ou obra que executar mediante contrato de empreitada total.
No caso, a Impugnante acostou à sua defesa balanços contábeis, fazendo prova, apenas,
de que possui contabilidade, porém não trouxe qualquer documento comprobatório de
que tenha escriturado os dispêndios com a obra em centro de custo específico, mediante
exibição dos correspondentes lançamentos e, desse modo, a documentação trazida aos
autos não é capaz de afastar as contribuições lançadas por aferição indireta.
Quanto ao demonstrativo de fls. 31, abrangendo as competências 04/2003 a 09/2003,
12/2003, 01/2004 e 04/2006 a 06/2006, mencionado pela Impugnante, diz respeito a
recolhimentos efetivados pela empreiteira de CNPJ 04.397.429/0001-15. Em relação ao
período da obra, conforme informado pelo próprio contribuinte na DISO, vai de
30/05/2001 a 18/08/2008 (fls. 30), sendo o período decadente já excluído do cálculo da
mão de obra, como se observa do ARO (fls. 32).
Alega, ainda, a Impugnante ofensa ao princípio da motivação, afirmando que os autos
de infração lavrados não a notificam quanto à realização do lançamento, apenas a
intimam do levantamento efetuado não determinando a realização do pagamento,
transcrevendo o excerto abaixo transcrito retirado da folha de rosto dos autos de
infração. Aduz, ainda, que se deixou de atender ao art. 11, inc. III do Decreto no
70.235/72, pois não consta dos autos de infração qual o fundamento para constituição
do crédito tributário, inexistindo, desta forma, lançamento.
“(...)
Nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 11.457 de 16/03/2007, fica o contribuinte
intimado do levantamento objeto do presente Auto de Infração. A discriminação
dos fatos geradores das contribuições devidas, dos períodos a que se referem e da
fundamentação legal consta expressamente das folhas de continuação anexas.
Para pagamento, parcelamento ou impugnação, que deverá ocorrer no prazo de
30 dias contados da ciência deste Auto de Infração, deverão ser observadas as
instruções constantes do relatório IPC – Instruções para o Contribuinte, se segue
anexo, devendo o contribuinte dirigir-se à unidade de atendimento da Secretaria
da Receita Federal do Brasil”
Na forma do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento
consiste em um procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa,
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e a matéria tributável, a definir o
montante do tributo devido e a identificar o sujeito passivo.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.284 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724917/2011-26

De acordo com os dicionários da língua portuguesa a palavra “intimado” é derivada do
verbo intimar, que significa: fazer ciente de, citar, noticiar, notificar.
Portanto, a palavra “intimado” constante da folha de rosto dos Autos de Infração
(lançamentos) lavrados contra a Impugnante significa que a Administração Tributária
a está notificando do lançamento, e, também, conforme consta dos parágrafos seguintes
do texto, de que nas folhas de continuação anexas encontram-se a discriminação dos
fatos geradores das contribuições devidas, dos períodos a que se referem e da
fundamentação legal que motiva o lançamento, e, ainda, do prazo para pagamento,
parcelamento ou impugnação, alertando-a para as instruções constantes do relatório IPC
- Instruções para o Contribuinte, que se encontra anexo, informando-a de que deve
dirigir-se à unidade de atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por outra, o anexo a cada um dos Autos de Infração denominado “FLD - Fundamentos
Legais do Débito” informa todos os dispositivos legais que dão suporte ao lançamento,
desde a atribuição de competência para fiscalizar, arrecadar e cobrar; passando pelas
contribuições exigidas, até os acréscimos legais incidentes sobre o tributo lançado.
Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da motivação, visto que todos
os anexos que compõem os autos de infração que integram o presente processo
administrativo, inclusive o Relatório da Ação Fiscal, informam ao contribuinte os fatos
que deram origem ao lançamento, as disposições legais infringidas, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la, trazendo, ainda, a qualificação
do autuado, o local, a data da lavratura, a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo e seu número de matrícula, tudo na forma do disposto pelo artigo 10 do Decreto
no 70.235/72.

Em arremate, é importante trazer à baila que este é o entendimento deste CARF,
conforme podemos inferir das seguintes ementas de julgados:

Numero do processo: 11634.000697/2008-44
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 12/09/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/09/2008
a
30/09/2008
AFERIÇÃO
INDIRETA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL Sempre que a Auditoria Fiscal constatar que a contabilidade
não registra a remuneração real paga aos segurados, as contribuições previdenciárias
devidas podem ser apuradas por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário. AFERIÇÃO INDIRETA. INDICADORES. Compete exclusivamente ao
Fisco a escolha dos indicadores mais apropriados para a apuração da remuneração da
mão-de-obra por aferição indireta. CONSTRUÇÃO CIVIL. CUB - CUSTO UNITÁRIO
BÁSICO. A utilização do Custo Unitário Básico - CUB para apuração da mão-de obra
de acordo com a área construída, é técnica indicada para aferição indireta em obra de
construção civil.

Numero do processo: 14751.720203/2012-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 10/05/2023
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.284 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724917/2011-26

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/2008 a 31/12/2010 LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA
PELO
MÉTODO
CUB.
EXCLUSÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
REMUNERAÇÕES DECLARADAS EM GFIP - O montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, abatendo-
se as contribuições previdenciárias já recolhidas e informadas em GFIP do
estabelecimento principal.

Numero do processo: 10950.004677/2010-11
Turma: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 31/10/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010 CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO POR
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. O art. 33, §§ 4° e 6°,
da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a aferição indireta da base de cálculo. Falta de
questionamento sobre a metodologia utilizada pela fiscalização. Manutenção do crédito
tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 190
DF CARF MF
Original